Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-40.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001672-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES SILVA - CPF: 668.008.381-87 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), RENOSA PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.693.867/0001-96 (RECORRENTE), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARO DO MURO RESIDENCIAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E DEVIDAMENTE QUITADOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE LOCATIVIDADE DO ESPAÇO – DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À HONRA OU DIGNIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS.

Os danos materiais foram devidamente apurados e reparados por meio de depósito judicial, não havendo controvérsia quanto a este ponto.

Os lucros cessantes exigem comprovação concreta de perda efetiva de renda, o que não se verifica no caso, em razão da ausência de contratos ou elementos que demonstrem a utilização comercial do espaço atingido.

A condenação por danos morais exige demonstração de ofensa grave à honra, dignidade ou integridade emocional, não sendo configurada no caso concreto, que não ultrapassa o mero aborrecimento.

A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impede o enriquecimento sem causa, sendo descabida a reparação por danos morais na hipótese dos autos.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
RENOSA PARTICIPACOES S/A
contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos
morais e
materiais formulado por
HENRIQUE RODRIGUES SILVA
.

A recorrente busca a reforma da sentença
:

Isto posto, acolho a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da petição inicial, para:
a)
confirmar os efeitos da antecipação de tutela deferidos em Decisão (ID. 108524168);
b)
condenar o Reclamado a restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do depósito judicial em cumprimento de tutela antecipada, deixo de aplicar juros e correção monetária ante o comprovado pagamento;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
trêsmil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme
Súm
. 362/STJ; e
d)
indeferir os demais pedidos formulados em peça de ingresso, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Reclamante, condenando a Reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de danos morais também arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). O pleito de lucros cessantes foi indeferido.

Os autos versam sobre acidente de trânsito no qual veículo da Reclamada colidiu contra o muro da residência do Reclamante, causando danos materiais já apurados e reparados por meio de depósito judicial. A controvérsia gira em torno dos danos morais e da possibilidade de indenização por lucros cessantes.

É incontroverso nos autos que o valor correspondente ao reparo do muro, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), já foi depositado judicialmente e devidamente levantado pela parte Reclamante por meio de alvará eletrônico. Assim, não há mais controvérsia quanto à reparação dos danos materiais, o que será mantido na sentença.

O Reclamante sustenta que deixou de auferir renda no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento devido à impossibilidade de locação do espaço atingido. Contudo, conforme preceituam os
arts
. 373, I, do CPC, e 402 do Código Civil, os lucros cessantes demandam comprovação concreta da perda efetiva de renda.

Nos autos, a parte Reclamante não juntou qualquer contrato de locação, recibo ou outro documento que ateste que o espaço era regularmente alugado, seja no passado, seja na data do incidente. As fotos e vídeos apresentados (
IDs
204146642
e
204146640
) são insuficientes para comprovar a
destinação comercial do espaço, tampouco indicam que o local era efetivamente alugado para eventos.

A jurisprudência é clara quanto à necessidade de comprovação robusta para justificar a reparação de lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas também da demonstração de que, não fosse o ato ilícito, o lucro seria razoavelmente obtido.

Assim, ante a ausência de provas concretas, mantenho o indeferimento do pedido de lucros cessantes.

O Reclamante também pleiteia indenização por danos morais, alegando que o acidente teria causado transtornos e vulnerabilidade. Contudo, o dano moral, diferentemente do material, exige prova de que o fato causou lesão à honra, dignidade ou integridade psicológica do ofendido, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

No caso em apreço, não restou demonstrado que o acidente ultrapassou o mero aborrecimento ou transtorno cotidiano. A reparação do muro no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
foi suficiente para mitigar os efeitos do dano material, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reparação por
dano
extrapatrimonial.

Ademais, o arbitramento de indenização por danos morais não pode ter caráter punitivo ou de enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A jurisprudência é pacífica quanto a isso
o
dano moral não se presume em quaisquer circunstâncias. Para sua configuração, é indispensável a demonstração de ofensa grave à dignidade, à honra ou à integridade emocional da vítima, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do conjunto probatório, entendo que a narrativa autoral carece de elementos que evidenciem uma ofensa moral relevante e apta a ensejar indenização, sendo descabida a condenação ao pagamento de danos morais.

É essencial destacar que a distribuição do ônus da prova deve respeitar o disposto no art. 373 do CPC, cabendo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, as alegações de danos morais e lucros cessantes não foram satisfatoriamente provadas.

Ainda, aplico ao caso o art. 375 do CPC, que autoriza o juiz a recorrer às regras de experiência comum. Acidentes de trânsito com danos materiais, como o aqui analisado, não configuram, por si só, violação a direitos da personalidade.

Por fim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinados com o art. 944 do Código Civil, reforçam a necessidade de moderação ao arbitrar valores indenizatórios, evitando compensações desproporcionais e destituídas de fundamento jurídico.

Posto isso, conheço do recurso
, ante sua tempestividade, e, no mérito,
dou
-lhe
parcial
provimento
,
p
ara excluir a condenação ao pagamento de danos morais
e m
anter a sentença nos demais termos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024